Tribunal: TJSP
Processo: 2045258-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000 a 2002 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição originária do crédito tributário, a teor do artigo 174 do CTN Rejeição da objeção processual - Não cabimento - Configuração da prescrição do crédito exequendo - Execução fiscal distribuída fora do quinquênio legal, em 2018 - Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000 a 2002 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição originária do crédito tributário, a teor do artigo 174 do CTN Rejeição da objeção processual - Não cabimento - Configuração da prescrição do crédito exequendo - Execução fiscal distribuída fora do quinquênio legal, em 2018 - Aplicação do artigo 174 do CTN e da tese vinculante Tema no 980 do E. STJ - Inicio da contagem do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da parcela única para pagamento - Acordos de parcelamento apócrifos e unilateralmente produzidos pela municipalidade que não se prestam ao fim colimado de interromper a prescrição - Precedentes desta C. Corte em situações congêneres - Decisão reformada - Agravo provido.